Tribunal: STJ
Processo: 0818992-26.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039340 - MS(2025/0340245-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA PEREIRA ROSA
ADVOGADO
: GIOVANNA GUSMAN BRUNHERA - MS024285
AGRAVADO
: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
AGRAVADO
: LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - MS021164
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA
INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. REVISÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Na hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não
reconheceu a ocorrência de danos morais pela cobrança indevida,
demandaria reexaminar as circunstâncias fáticas dos autos, providência
incompatível com a via eleita. Súmula no 7/STJ.
2 Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame
da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls.
reconsiderada
446/447
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d86bc0f-cbe2-4335-9d9d-13a5e41d3fae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039340 - MS(2025/0340245-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA PEREIRA ROSA
ADVOGADO
: GIOVANNA GUSMAN BRUNHERA - MS024285
AGRAVADO
: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
AGRAVADO
: LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - MS021164
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA
INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. REVISÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Na hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não
reconheceu a ocorrência de danos morais pela cobrança indevida,
demandaria reexaminar as circunstâncias fáticas dos autos, providência
incompatível com a via eleita. Súmula no 7/STJ.
2 Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame
da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls.
reconsiderada
446/447
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA LUIZA PEREIRA ROSA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre, atraindo, assim, a aplicação do
disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
446/447
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que o agravo em
451/458
recurso especial impugnou de forma clara, direta e específica o óbice da
sustentando tratar-se de controvérsia de direito, relativa à
Súmula no 7/STJ,
interpretação e aplicação dos arts. 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e
dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 463/469,
postulando pela aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: 0254bda2-8fed-4d74-a526-1c60d5a00df4

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
446/447
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no
III, alíneas "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS – MERO DISSABOR – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE
NEGATIVAÇÃO OU OUTROS TRANSTORNOS – INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL INDENIZÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Para condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais,
não obstante todo o arcabouço legal protetivo ao consumidor, não se afasta a
necessidade de que os demais elementos da responsabilidade civil estejam
presentes. Nesse sentido, entendo que embora haja conduta ilegítima dos
réus, ao efetuarem a cobrança de valores indevidos em seu cartão de
crédito, não há que se falar em dano efetivo a direitos da personalidade do
consumidor. Isso porque a cobrança indevida, em si, não é capaz de gerar
dano extrapatrimonial.
II. Recurso conhecido e desprovido." (e-STJ fl. 327)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
355/359
Em suas razões (e-STJ fls.
), a recorrente apontou, além de
361/380
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Aduziu que o acórdão recorrido indeferiu a reparação por danos morais
mesmo diante de cobrança indevida mantida por 1 (um) ano, com pagamento do
indébito para evitar negativação, contrariando o direito básico do consumidor à efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.
Sustentou que o Tribunal de origem não aplicou a responsabilidade objetiva
do
de cartão de crédito diante da falha na prestação do
fornecedor/administrador
serviço, no caso fraude e cobrança indevida, exigindo consequências mais gravosas
para caracterizar dano moral e afastando o dever de indenizar, em contrariedade ao
do CDC e à jurisprudência dominante.
art. 14
Apontou precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecendo
responsabilidade objetiva e dano moral em hipótese de cobrança indevida por terceiro
fraudado como acórdão paradigma.
Argumentou que houve falha na prestação do serviço e inércia das
recorridas por um ano, com cobranças indevidas e necessidade de pagamento do
indébito, configurando ato ilícito e impondo o dever de indenizar.
Indicou acórdão do TJRJ como paradigma da controvérsia.
Ao final, requereu o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 402/410.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
Maria Luiza Pereira Rosa em desfavor de Lojas Renner S.A. e Realize Crédito,
Documento eletrônico VDA54118492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: 0254bda2-8fed-4d74-a526-1c60d5a00df4

Financiamento e Investimento S.A., objetivando a declaração de inexistência de
débitos lançados indevidamente em fatura de cartão, a repetição em dobro de valores
pagos indevidamente e indenização por danos morais em razão da falha na prestação
do serviço e da cobrança por mais de 1 (um) ano.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos inseridos na fatura
com vencimento em
que excedem ao valor incontroverso de R$ 202,42
15/3/2023
(duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos) e condenar as requeridas,
solidariamente, à repetição em dobro do valor de R$ 257,03 (duzentos e cinquenta e
sete reais e três centavos), com atualização pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.
O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença por entender que,
embora se reconheça e falha na prestação do serviço (fraude por terceiro e cobrança
indevida), não houve comprovação de dano moral indenizável, por se tratar de mero
dissabor, ausentes consequências mais gravosas, como negativação, cobranças
excessivas ou comprometimento do sustento.
Assim, para o exame do mérito do apelo extremo, ou seja, quanto
à comprovação da presença dos requisitos necessários para configurar o dano
ensejador do dever de indenizar, seria necessário reexaminar o acervo fático-
probatório, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. ELEMENTO VOLITIVO. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. FRAUDE BANCÁRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS.
DANO
MORAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PECULIARIDADES. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte Especial uniformizou o entendimento de que a restituição de
indébito em dobro será devida em caso de pagamento de cobrança indevida,
ressalvada a hipótese de o fornecedor provar, no caso concreto, o engano
justificável, não se exigindo culpa, dolo ou má-fé do fornecedor.
2. Na oportunidade, a Corte Especial modulou os efeitos do julgamento,
determinando que o entendimento seja aplicado aos indébitos de natureza
contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão nele
proferido.
3. No caso concreto, a cobrança foi anterior à publicação do precedente, o
que enseja a repetição na forma simples.
4. A mera fraude bancária que acarretou contratação e descontos indevidos
não é suficiente, por si só, para ensejar dano moral indenizável, exigindo-se
a presença de peculiaridades que demonstrem a extrapolação dos limites do
simples aborrecimento.
5. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.195.198/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de e-STJ fls.
e, em novo exame, conheço do agravo para não
446/447
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54118492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: 0254bda2-8fed-4d74-a526-1c60d5a00df4

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados na sentença em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a recorrente
responsável pelo pagamento de 33% (trinta e três por cento) e a parte recorrida em
67% (sessenta e sete por cento) desse valor, em razão da sucumbência recíproca.
O Tribunal de Justiça majorou em 2% (dois por cento) em favor da
recorrida.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: 0254bda2-8fed-4d74-a526-1c60d5a00df4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.340 / MS
Número Registro: 2025/0340245-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08189922620248120001
0818992262024812000150002
8189922620248120001
818992262024812000150002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA PEREIRA ROSA
ADVOGADO : GIOVANNA GUSMAN BRUNHERA - MS024285
AGRAVADO
: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO
: LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - MS021164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA PEREIRA ROSA
ADVOGADO : GIOVANNA GUSMAN BRUNHERA - MS024285
AGRAVADO
: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO
: LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - MS021164
TERMO
Documento eletrônico VDA55074889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: 5ec0de05-689f-4457-bedc-09beef2387db

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: 5ec0de05-689f-4457-bedc-09beef2387db